Tribunal: TJDFT
Processo: 0709556-27.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE GABARITO. NULIDADE DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. INTERVENÇÃO JUDICIAL. MÉRITO ADMINISTRATIVO. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. ERRO GROSSEIRO. NÃO CARACTERIZADO. JURISPRUDÊNCIA DO STF.
1. A apelação busca a anulação e reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos da autora de alteração do gabarito da questão 118 de concurso público para escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal.
2. O juiz não é obrigado a apreciar todos os argumentos das partes, mas apenas os relevantes ao julgamento da causa. Precedentes desta Corte.
3. Diante das questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, compete ao magistrado deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC.
4. No presente caso, diante dos elementos probatórios apresentados pelas partes, o magistrado formou o seu convencimento sem necessidade de serem produzidas outras provas para demonstrar a realidade dos fatos.
5. No RE 632.853-CE, Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, firmou o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.
6. Também foi firmado o entendimento, no AgReg no RE 1285306-RS, de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para avaliar respostas dadas às questões e notas pertinentes, salvo na hipótese de ilegalidade, de ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas, como na hipótese em análise.
7. O ato administrativo da banca avaliadora foi devidamente motivado. A banca apresentou para todos os candidatos do concurso as razões para a manutenção do gabarito do item. Nos autos do presente processo não ficou evidenciado ilegalidade ou inconstitucionalidade que autorizem o Poder Judiciário interferir no mérito da banca examinadora.
8. Apelação conhecida e não provida.